Tribunal: TJBA
Processo: 8049491-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049491-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO LOPES LAGE

Advogado(s)
:
DARCY LOPES CERQUEIRA JUNIOR

AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declinando da competência em favor da Justiça Federal.
2 - A parte autora alega a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes à contribuição denominada "CEBAP", sem que tenha celebrado qualquer contrato com a entidade ré, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.
3 - O Juízo de primeiro grau entendeu que a eventual falha no dever de fiscalização por parte do INSS tornaria a autarquia litisconsorte passivo necessário, atraindo a competência para a Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar ação em que a parte autora questiona descontos em seu benefício previdenciário, os quais teriam sido efetuados pela entidade ré sem autorização, é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A demanda versa sobre relação de direito privado, especificamente de consumo, estabelecida entre a parte autora e a entidade privada ré. A causa de pedir é a inexistência de relação jurídica que autorize os descontos, e os pedidos são de declaração de inexigibilidade do débito, cessação das cobranças, repetição de indébito e indenização por danos morais, todos direcionados exclusivamente à entidade privada.
6 - O INSS atua apenas como agente técnico responsável por operacionalizar o repasse dos valores, sem integrar a relação contratual entre a parte autora e a ré, com a única função de averbar os pagamentos no benefício previdenciário. O eventual interesse da autarquia na regularidade dos descontos é meramente reflexo e administrativo, não se confundindo com interesse jurídico direto na lide.
7 - A participação do INSS não é considerada obrigatória, pois a controvérsia principal não envolve o ato de concessão ou revisão do benefício em si, mas a validade de contrato particular que gera os descontos. Precedentes do TJ-SP, TJ-SC e TJ-PR.
8 - Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o disposto no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, que faculta ao consumidor a propositura da ação no foro de seu domicílio.
9 - O declínio de competência para a Justiça Federal acarreta maior dificuldade de acesso à justiça pela parte autora, pessoa idosa, que reside em comarca distante da sede da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da ação na Vara de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Viçosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 10027967720258260322, Rel. Pedro Ferronato, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III, j. 08/08/2025; TJ-SC, Apelação nº 50002186720248240030, Rel. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 29/04/2025; TJ-PR, APL nº 00083588120208160017, Rel. Roberto Antonio Massaro, 13ª Câmara Cível, j. 05/03/2021.

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8049491-48.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
RENATO LOPES LAGE
e parte Agravada
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02